Tribunal: STF
Processo: HC 240687
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente no âmbito da Operação Munditia, sendo denunciado  como incurso no art. 2º, caput, c/c art. 1º, § 1º, e art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei nº 12.850/13, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘g’, do Código Penal



    Alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, aduzindo-se eventual cenário futuro quando à dosimetria da pena, bem como ausência de contemporaneidade dos fundamentos.



    Requer-se, ao final:



“a concessão in limine da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva de RICARDO DE OLIVEIRA por todas as medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista a manifesta coação ilegal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário, incidindo, à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF, in verbis: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Não vislumbro, ainda, em uma análise perfunctória, manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Com efeito, a Corte de origem consignou (fl. 17): 



    Isto porque o paciente foi preso e denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 2º,caput, c. c. artigo 1º, § 1º, e artigo 2º, § 4 º, inciso II (concurso de funcionário público), da Lei n. 12.850/13, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘g’, do CP. A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2024 (folhas 225/240), visto que presentes indícios de materialidade e autoria delitivas. De acordo com a denúncia, o paciente integra organização criminosa voltada à pratica de crimes contra a Administração Pública (fraudes em licitações) e indicou servidores da Câmara para os quais deveriam ser direcionados pagamentos em troca de favorecer e manter os contratos administrativos comas empresas do grupo criminoso. 



    O decreto prisional (folhas 225/240), em análise superficial, denota fundamentação a contento, a justificar a necessidade, por ora, da manutenção da custódia preventiva do paciente. Como bem apontado no trecho que segue (folhas 234/235): "Sobremais, não cabe ignorar que os denunciados possuem relevante influência política, social e econômica, além do que os cargos/funções por eles exercidos têm à disposição a estrutura estatal que possibilita resguardar benefícios e até mesmo destruir eventuais provas comprometedoras. Haveria, pois, inegável risco de que eles persistissem na prática delitiva ou, pelo menos, buscassem turbar a colheita das provas relativas aos fatos objeto da denúncia, utilizando-se das prerrogativas inerentes.". 



    Portanto, é necessário que a custódia seja preservada, com o intuito de se evitar prejuízos à ordem e à integridade da provas que uma soltura prematura poderia prejudicar. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente